Tribunal: TJSP
Processo: 1019937-86.2018.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Mandado de segurança preventivo. ITCMD. Imóveis rural e urbano. Base de cálculo. Fixação do valor venal em conformidade com o valor da terra nua divulgado pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento e com o valor de referência para fins de cálculo do ITBI, respectivamente, conforme o Decreto no 55.002/2009 que viola a legalidade tributária. Art. 9o e art. 13 da Lei no 10.705/2000. Sentença que

Ementa:
Mandado de segurança preventivo. ITCMD. Imóveis rural e urbano. Base de cálculo. Fixação do valor venal em conformidade com o valor da terra nua divulgado pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento e com o valor de referência para fins de cálculo do ITBI, respectivamente, conforme o Decreto no 55.002/2009 que viola a legalidade tributária. Art. 9o e art. 13 da Lei no 10.705/2000. Sentença que concedeu a segurança mantida. Remessa necessária improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1019937-86.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos MARINEZ FELIX BROCHI RAFALDINI,
RENATA BROCHI RAFALDINI SIGNORINI, VALÉRIA BROCHI RAFALDINI
TARSITANO e FERNANDA BROCHI RAFALDINI IASI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019937-86.2018.8.26.0506 -Voto no 17.702 - D
2
Remessa Necessária no 1019937-86.2018.8.26.0506 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorridos: Marinez Felix Brochi Rafaldini e outros
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz sentenciante: Dr. Gustavo Muller Lorenzato
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 17.702
Ementa:
Mandado de segurança preventivo. ITCMD.
Imóveis rural e urbano. Base de cálculo.
Fixação do valor venal em conformidade com
o valor da terra nua divulgado pela Secretaria
da Agricultura e Abastecimento e com o valor
de referência para fins de cálculo do ITBI,
respectivamente,
conforme
o
Decreto
no
55.002/2009 que viola a legalidade tributária.
Art. 9o e art. 13 da Lei no 10.705/2000. Sentença
que concedeu a segurança mantida. Remessa
necessária improvida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
226/229, cujo relatório é adotado, e que concedeu a segurança para admitir
o recolhimento de ITCMD, utilizando como base de cálculo o valor venal
utilizado para o cálculo do IPTU em relação a imóveis urbanos e para o
cálculo de ITR, para as propriedades rurais.
Não houve oferta de recurso voluntário (certidão: fl. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019937-86.2018.8.26.0506 -Voto no 17.702 - D
3
É o relatório.
A orientação que prevalece nesta Corte é no sentido de
que a norma regulamentar do Decreto no 55.002/2009 viola a legalidade
porque implica na modificação da base de cálculo do tributo definida na Lei
Estadual no 10.705/2000.
O valor do imóvel urbano conforme a base de cálculo do
ITBI não corresponde ao valor venal do bem imóvel como previsto na Lei,
além de acarretar majoração da base de cálculo do ITCMD, sem
observância à reserva legal. Da mesma forma ocorre com relação ao imóvel
rural, cujo valor divulgado por órgão da administração, e conforme a norma
regulamentar, não corresponde ao valor venal e de mercado do bem imóvel
previsto na lei.
Nesse sentido são os julgados desta C. Corte:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Interposição
do reexame necessário ex officio - Artigo 14, caput e
§1o, da Lei Federal no 12016/09 - Lei do Mandado de
Segurança - ITCMD - Base de cálculo - Determinação
legal de que não poderá ser inferior ao IPTU - Artigo
13, caput e inciso I, da Lei Estadual no 10705/00 -
Recurso manejado para a manutenção da exigência
fiscal, que adotou a base de cálculo do ITBI, com
arrimo
no
Decreto
Estadual
no
55002/09
-
Impossibilidade - Majoração indireta de tributo que
reclama a edição de lei específica - Princípio da
Legalidade - Artigo 150, caput e inciso I, da
Constituição Federal - Artigo 97, caput, inciso II e §1o,
do Código Tributário Nacional - CTN - Precedentes
desta Corte de Justiça - Sentença mantida - Reexame
oficial e recurso voluntário não providos. (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019937-86.2018.8.26.0506 -Voto no 17.702 - D
4
1013128-52.2016.8.26.0053, rel. Des. Marcos Pimentel
Tamassia, julgamento em 5/7/2016).
ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. LE no
10.705/00, art. 9o e 13, I. DE no 46.655/02. DE no
55.002/09. - A LE no 10.705/00 preceitua no art. 9o,
caput e § 1o, que a base de cálculo do ITCMD é o valor
venal do bem ou direito transmitido, o qual não será
inferior àquele fixado para o lançamento do IPTU. O
DE no 55.002/09, por sua vez, inova ao permitir a
adoção do valor venal de referência do ITBI para fins
de cálculo do ITCMD. Alteração da base de cálculo de
tributo
que
somente
pode
ser
introduzida por
intermédio de lei, sob pena de violação ao princípio da
legalidade. Inteligência do art. 97, II e IV e § 1o do
CTN. Precedentes do TJSP. - Segurança concedida.
Recurso oficial e da Fazenda desprovidos. (Apelação
no 1050166-35.2015.8.26.0053, rel. Des. Torres de
Carvalho, julgamento em 27/6/2016).
Tal é também a orientação que prevalece nesta 4a
Câmara, conforme se verifica nos seguintes precedentes: Apelação no
1040393-97.2014.8.26.0053 - rel.a Desa. Ana Luiza Liarte; Apelação no
1013168-34.2016.8.26.0053 - rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; e Apelação no
1042946-20.2014.8.26.0053 - rel. Des. Ferreira Rodrigues.
Nestas condições, e ressalvado o meu entendimento no
sentido de que o procedimento do fisco é legal porque trata de mero
arbitramento do valor venal do bem, mas que a ilegalidade ocorre na
inobservância do devido processo administrativo de arbitramento1, é
adequada a concessão da segurança com relação a este aspecto,
admitindo-se a utilização do IPTU para o cálculo do ITCMD.
1 Apelação no 1017148-23.2015.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019937-86.2018.8.26.0506 -Voto no 17.702 - D
5
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO da remessa
necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator